Tribunal: TJSP
Processo: 2030897-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000867485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CBSP CASABLANCA SERVICE PROVIDER LTDA, é
embargado BUSTV BRASIL PUBLICIDADE S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
Embargos de declaração no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000
Embargante: CNSP Casablanca Service Provider Ltda.
Embargado: Bustv Brasil Publicidade S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 44692
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
contradição,
obscuridade
ou
omissão.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas, com fundamento no artigo 1022 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Argumenta
a
embargante
que
o
Acórdão
embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no
recurso, nos termos do artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV do CPC.
Frisa que o Acordão da forma como atualmente lançado, pode ser
considerado nulo, por manifesta ausência de fundamentação,
restando indubitável a infringência ao disposto no artigo 489,
parágrafo 1o, incisos IV e VI do CPC. Salienta que houve violação
ao disposto no artigo 489, parágrafo, IV e VI e artigo 1.022, inciso
II, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 50 do
Código Civil.
É o relatório.
Data máxima vênia, não é omisso o Acórdão, não
silenciou sobre os pontos fundamentais para o desate da lide e nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
porta obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar
a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão,
sendo que a matéria ora reiterada já foi objeto de expressa
deliberação.
Consoante esta expresso no Acordão embargado,
em razão de análise do “teor da petição inicial do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 01/05 dos autos
originais), verifica-se que, de fato, o exequente não indicou quais
teriam sido os atos de desvio de finalidade e de confusão
patrimonial praticados pela executada, o que inviabiliza realmente a
própria instauração do incidente” (fls. 136).
E o realmente o teor da petição inicial do incidente
de desconsideração da pessoa jurídica, é o seguinte:
“Com o trânsito em julgado da r.sentença que
condenou a executada ao pagamento de multa contratual no valor de
R$ 1.000.000,00, acrescida das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor final da condenação, a
ora exequente promoveu a instauração de cumprimento de sentença.
Devidamente intimada para o pagamento do débito
(fls. 135), a executada quedou-se inerte, o que ensejou a
determinação de penhora “on line” de dinheiro e valores disponíveis
em sua conta corrente até o limite do débito, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
4.309.349,03. No entanto, consoante o extrato de bloqueio de fls.
144/145, não foi encontrado um único centavo nas contas bancárias
da executada, em que pese ser empresa de grande porte com capital
social de R$ 7.000.000,00.
Prosseguindo-se
a
execução,
determinada
a
pesquisa de veículos por meio do sistema Renajud, verificou-se que
a executada possui três veículos. Trata-se de motocicletas da marca
Honda, modelo CG 150 JOB, dos anos de 2007 (fls. 139). Referidos
veículos, todavia, já contam com restrições, por ordem proveniente
de outra execução (fls. 150).
Igualmente, melhor sorte não decorreu da pesquisa
via Infojud, a qual demonstrou que a executada não apresentou
declaração de imposto de renda nos últimos dois anos (fls. 167/169).
Não bastasse, por meio de pesquisa junto ao site do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se a
existência de 10 (dez) ações judiciais em nome da executada, em
sua maioria execuções (doc. 1).
Pois bem. Ao consultar a empresa no site da Junta
Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp, verificou-se o registro
de Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
12.12.2018, na qual consta como sócio o Sr. Wanderley de Oliveira
Rodrigues, inscrito no CNPJ sob o número 103.393.967-22 (doc.
02).
Como se sabe, o artigo 1.024 do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
dispõe que os bens particulares dos sócios podem ser executados
após a execução dos bens sociais.
Ora, tendo em vista que a exequente busca
satisfazer o seu crédito há mais de 3 (três) anos, sendo que todas as
tentativas para localização de bens passíveis de penhora restaram
frustradas, é notório que a empresa executada tomou todas as
medidas possíveis para blindar seu patrimônio, devendo o seu sócio
responder pelas obrigações inadimplidas junto à exequente.
Evidente, pois, a utilização da empresa executada
de forma irregular, com o fito de frustrar o adimplemento das
obrigações, fato que autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica, consoante estabelece o artigo 50 do CC e o artigo 133 do
CPC, confira-se (...).
“Desse modo, nos termos do artigo supracitado
subsumido ao caso concreto, é plenamente cabível a extensão dos
efeitos da relação obrigacional em testilha aos bens particulares do
sócio da executada, em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal de Justiça de São Paulo”.
A requerente invoca três precedentes do Tribunal
de Justiça de São Paulo, com transcrição de suas ementas que
destacam a ausência de patrimônio como pressuposto bastante para
a desconsideração da personalidade jurídica (Agravo de Instrumento
0089894-36-2013.8.26.0000
e
Agravo
de
Instrumento
0028044-54-2008.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
6
Assim, a requerente conclui o seu pedido
consignando que “considerando o comportamento da empresa
executada, bem como a jurisprudência pacífica do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, de rigor seja deferida a
desconsideração da personalidade jurídica ora pleiteada” (fls. 4 do
incidente-autos originais).
Portanto, inequivocamente o pedido de instauração
de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, trouxe
narrativa de inexistência de bens passíveis de penhora e indicação
do nome do sócio da executada, Sr. Wanderley de Oliveira
Rodrigues, inscrito no CNPJ sob o número 103.393.967-22, mas
não narrou fatos que consubstanciassem abuso da personalidade
jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que são os
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, insertos
do artigo 50 do Código Civil.
Assim, a decisão agravada indeferiu a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
consignando a que “simples inexistência de bens passíveis de
penhora não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica”
(fls. 37).
A decisão agravada fundamentou-se em precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça em embargos de
divergência, (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra Maria Isabel
Galloti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJE 12/12/2014),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
7
podendo-se destacar da ementa do julgado o seguinte:
“Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
interpretação que melhor se coaduna com o artigo 50 do Código
Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda
que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil” (fls. 38).
E o Acordão embargado, considerando que o
fundamento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundou-se na
inexistência de bens passíveis de penhora, e encerramento irregular
da sociedade, considerou que realmente faltam requisitos para a
instauração do incidente, pela ausência dos requisitos do artigo 50
do Código Civil.
Consignou o Acordão embargado que “a afirmação
da inexistência de patrimônio, não é suficiente para demonstrar a
ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nas
pessoas jurídicas” (fls. 137).
Fundou-se o Acordão embargado em precedentes
jurisprudenciais do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
8
do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo (vide fls. 137- 140).
Portanto, a narrativa de inexistência de bens
passíveis de penhora e o encerramento das atividades da sociedade,
mesmo que seja de forma irregular, não constituem pressupostos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
Os fatos trazidos neste recurso de agravo de
instrumento (i- apesar de ser uma sociedade com vultoso capital
social, a Bustv não tem bens livres de gravames em seu nome; (ii)
apesar de ser uma sociedade anônima, a Bustv consta com apenas
um sócio em seu quadro social; (iii) a Bustv foi declarada como
inapta pela Receita Federal, vez que deixou de apresentar
tempestivamente suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais; e (iv) a Bustv tem endereço incerto, sendo evidentes os
indícios de que houve o encerramento irregular das atividades da
sociedade ora Embargada, com o propósito de fraudar os seus
credores), dizem respeito à inexistência de bens da sociedade, e
encerramento irregular das atividades comerciais, o que, como visto,
não são elementos suficientes para preencher os requisitos exigidos
pelo artigo 50 do Código Civil.
De resto, não existe violação ao disposto no artigo
489, incisos IV e V do CPC. Todas as questões trazidas pelo
recorrente foram enfrentadas no Acórdão, o qual concluiu, em
ultima análise, que a narrativa de inexistência de bens e de
encerramento irregular da sociedade, contida no pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
9
desconsideração da personalidade jurídica , não é suficiente para
caracterizar atos de abuso da personalidade jurídica , desvio de
finalidade , ou confusão patrimonial, e que são exigidos pelo artigo
50 do Código Civil, para determinar a desconsideração da
personalidade jurídica. Neste sentido, são os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, um invocado na decisão agravada
(EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda
Seção, julgado em 10/12/2014, DJE 12/12/2014) , e aqueles citados
no Acórdão embargado que também incluem julgados do Tribunal
de Justiça de São Paulo. (vide fls 137- 140 ). Assim, o Acórdão
embargado não se limitou a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos, como preceitua o artigo 489, inciso IV do CPC: na
realidade, o Acórdão embargado, invocou precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que se amoldam ao caso concreto, no sentido de que a narrativa de
inexistência de bens, ou encerramento da sociedade, mesmo que
seja de forma irregular, não caracteriza atos de abuso de
personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
referidos pelo artigo 50 do Código Civil, e assim, não é bastante
para ensejar a instauração de um incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Portanto, o Acórdão embargado, encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030897-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
10
suficientemente fundamentado, não contém omissão, obscuridade
ou contradição, e nem viola o disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos IV e VI e artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, bem o artigo 50 do Código Civil.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator